Tribunal: TJBA
Processo: 8000875-77.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000875-77.2024.8.05.0226 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: B. A. D. M. e outros Advogado(s):WALKER RAMOS DE MOURA, ALESSANDRA ALVES DE MOURA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. EMBARGOS REJEITADOS COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência, a qual determinou o custeio integral de tratamento fonoaudiológico no município de residência do beneficiário, com pagamento direto ao prestador ou reembolso integral das despesas, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alegou omissão quanto à definição do índice de atualização da indenização, à possibilidade de realização do tratamento por profissional ou estabelecimento integrante da rede credenciada e à observância dos limites contratuais para reembolso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao índice de atualização da indenização por danos morais; (ii) estabelecer se houve omissão acerca da realização do tratamento por profissional ou estabelecimento integrante da rede credenciada da operadora; e (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a aplicação dos limites contratuais ao reembolso das despesas médicas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador. 4. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença, inclusive os consectários legais nela fixados, razão pela qual não há omissão quanto aos critérios de atualização da indenização por danos morais. 5. A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para estabelecer a incidência da taxa SELIC como índice legal de atualização das obrigações, abrangendo correção monetária e juros de mora em um único fator. 6. A aplicação simultânea da taxa SELIC com outros índices de correção monetária ou juros moratórios configura bis in idem e deve ser afastada. 7. Como a sentença foi proferida já sob a vigência da Lei nº 14.905/2024, impõe-se a adequação, de ofício, dos consectários legais para determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da data do arbitramento da indenização. 8. O acórdão assegurou expressamente a realização do tratamento fonoaudiológico no município de residência do beneficiário por profissional ou estabelecimento habilitado, ainda que não credenciado. 9. A obrigação de custeio integral do tratamento, com pagamento direto ao prestador ou reembolso integral, decorre da RN ANS nº 259/2011 e da jurisprudência do STJ que privilegia o atendimento no mesmo município, mesmo por prestador não credenciado. 10. A limitação do custeio à rede credenciada ou a imposição de reembolso sujeito a tetos contratuais é incompatível com a regulamentação aplicável quando inexistente profissional credenciado no município abrangido pelo plano. 11. O acórdão apreciou expressamente a questão do reembolso integral, afastando a aplicação de limites contratuais, inexistindo omissão a ser suprida. 12. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a solução adotada e busca a rediscussão do mérito, providência incompatível com os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 13. Embargos de declaração rejeitados, com adequação de ofício dos consectários legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.509.691/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000875-77.2024.8.05.0226, em que figuram como embargante o BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A e como embargado B. A. D. M, menor, representado por sua genitora ALESSANDRA ALVES DE MOURA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça